Tribunal: STF
Processo: ARE 1373152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) - Pretensão que visa à anulação do crédito tributário formalizado no AIIM nº 4.082.266-7 - Aquisição de mercadorias de empresa declarada inidônea - Aplicação da Súmula nº 509, do STJ - A declaração de inidoneidade somente gera efeitos após a publicação, todavia, tal condição não isenta a empresa autuada de comprovar a veracidade da compra e venda - Prova pericial produzida nos autos que apresenta várias inconsistências desfavoráveis ao interesse da autora, no que toca às Notas Fiscais Eletrônicas 028, 260, 488, 568 e 665 - Impossibilidade de anulação do auto de infração - Multa punitiva arbitrada que considerou o valor da operação - Confisco caracterizado - Art. 150, IV, da CF, que também deve ser observado na quantificação da multa - Redução ao patamar correspondente a 100% do valor do tributo devido, que melhor reflete a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sem retirar o caráter pedagógico da própria sanção. R. sentença parcialmente reformada. VERBA HONORÁRIA - Observância da regra do parágrafo único do art. 86, do CPC - Valor a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC - Aplicação dos patamares mínimos dos incisos I, II, III, IV e V, do § 3º, do art. 85, do CPC, e depois acrescido de 1%, com suporte no § 11, do mesmo dispositivo legal. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, IX; 84, IV; 155, § 2°, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nota-se que a empresa Comercial Mundial de Metais Ltda. teve a sua inscrição estadual declarada nula, com efeitos a partir de 26.11.2012, conforme publicação no Diário Oficial de 07.07.2016, data posterior, portanto, da celebração das operações comerciais apontadas no AIIM nº 4.082.266-7, realizadas em novembro de 2012, janeiro a março de 2013. E, como já afirmado, ainda que a declaração de inidoneidade de determinada empresa não possa gerar efeitos retroativos, contudo, a autuada não está dispensada de comprovar a efetiva ocorrência das operações mercantis. Nesse aspecto, tem relevância a prova pericial produzida nos autos, que apresentou várias inconsistências desfavoráveis ao interesse da autora, no que toca às Notas Fiscais Eletrônicas 028, 260, 488, 568 e 665 (fls. 839/894). Conforme esclarecido pelo Sr. Perito Judicial, no processo administrativo foi informado que o transporte seria por conta do remetente, porém, verificou-se no Portal da Nota Fiscal Eletrônica que tal encargo seria pelo destinatário, sendo que nas notas fiscais não consta qualquer informação referente ao transporte de mercadorias, com data e endereço de entrega, nome do transportador. Além disso, ainda que emitidos vários cheques pela autora, condizentes com os valores totais das notas fiscais autuadas, os valores destes são dissonantes dos das duplicatas, não havendo compatibilidade entre as parcelas e data de vencimento. Além disso, cabe mencionar o quesito feito pela FESP:



    “Pede-se ao senhor perito informar se existem elementos nos autos que comprovem que toda a dinâmica de venda e compra de mercadorias foi efetivamente realizada, ou seja, que os pedidos feitos pela autora, com detalhamentos de produtos e valores, foram efetivamente recebidos e aceitos pela vendedora”, cuja resposta do Perito foi a seguinte: “Inexistem elementos nos autos que comprovem que toda a dinâmica de venda e compra de mercadorias foi efetivamente realizada. Como exposto no quesito anterior, os pedidos apresentados nos autos (fls. 297/318), não se referem a nenhuma das notas fiscais autuadas, quais sejam, NF-e n.º 28, n.º 260, n.º 488, n.º 568, n.º 665.”



    [...]



    E, o exame de provas nos autos é suficiente para a conclusão de que a parte autora não conseguiu comprovar que as notas fiscais apuradas pelo Fisco realmente são condizentes com as operações mercantis efetivadas com a empresa declarada inidônea (Comercial Mundial de Metais Ltda.), como exige a regra do art. 373, I, do CPC, daí porque o AIIM nº 4.082.266-7 deve subsistir, cabendo apenas retificação nos termos a seguir."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente